Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0728255-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEYSTON STEPHAN FERREIRA AUTORIDADE: 2o JUIZADO DE VIOL DOM E FAM CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Sidney Barros de Sousa, OAB/DF no 53.470, e Reislane Helena Moreira Leal Rocha, OAB/DF no 61.692, em favor de GLEYSTON STEPHAN FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal emanado do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Ceilândia, por ter sido preso em flagrante pelo descumprimento do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva. Informam os impetrantes, em singela síntese, que o paciente foi preso em flagrante dentro do lote da vítima, sua ex-esposa, mesmo tendo medidas protetivas contra si. Assinalam que a vítima afirmou que o seu ex-esposo empurrou o portão do lote e proferiu xingamentos, os quais lhe causaram temor diante do tom de ameaça, sem falar na injúria sofrida. Asseveram, ainda, que o paciente estava visivelmente embriagado e drogado, tanto que foi incapaz de prestar depoimento na Delegacia de Polícia. Tal situação, reforçam, indica ter o ora acusado elevado grau de distúrbio e desequilíbrio mental, sendo que na hora dos fatos estaria em surto e sob o efeito de álcool e drogas. Informam que o acusado já foi paciente em diversos hospitais do DF para tratar de seus distúrbios, diante dos surtos psicóticos e tentativas de suicídio que fizera, motivo mais do que suficiente para justificar sua liberdade para ser devidamente tratado, por ser incapaz de entender os atos ilícitos que vem cometendo. Requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou que o paciente seja colocado em prisão domiciliar ou o uso de tornozeleira eletrônica. É a síntese do que interessa. Decido. O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. Traz em si a imperativa necessidade de apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição do paciente ou de sua possibilidade. É dizer, a petição inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a indicar um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do artigo 660, do Código de Processo Penal. No presente caso, os impetrantes sustentam a conduta cometida pelo paciente, de ir até a casa de sua ex-esposa e lá ameaça-la, o que ensejou descumprimento de medidas protetivas deferidas em seu desfavor, está calcada no fato de o mesmo ser uma pessoa com problemas psiquiátricos e psicológicos, tendo surtos e ainda usando substâncias entorpecentes e álcool. Por outras palavras, a defesa funda sua tese de defesa na atual incapacidade do paciente de responder por seus atos, vez que não está em condições para saber a licitude ou não de suas ações. Todavia, ao examinar os autos, constata-se que não há nenhuma evidência que ampara o que sustentado pelos doutos impetrantes. O que existe são elementos de informação suficientes para indicar que no dia dos fatos o autor estava embriagado e sob efeito de entorpecente, visivelmente exaltado, sendo que a vítima relatou aos policiais que teria sofrido ameaças e que o paciente arrombou e derrubou o portão de sua casa. (Depoimento de Danilo da Silva Gama, condutor do flagrante - ID 13420575). E a prisão em flagrante foi levada a termo diante da notícia de que o paciente estava descumprindo medida protetiva, na forma prevista no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006. Assim, a instrução probatória está deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente, notadamente no que concerne à sua situação clínica. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação deduzida na petição inicial, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Por essa razão, diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de eventual constrangimento ilegal nesse momento processual, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância